Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. DÍVIDA ADIMPLIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE.

1. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

2. O evento danoso consubstanciou-se na indevida restrição cadastral dos dados do Autor, originada de dívida constituída com o banco Réu, mas adimplida.

3. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual merece provimento o recurso para reformar a sentença, reduzindo-se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais ao Apelado.

4. Apelação conhecida e provida.